Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-20.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-20.2021.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO E AMEAÇA (
arts. 147 e 150, §1º, do CP c/c art. 5º, III e art. 7º da Lei nº11.340/06
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA ATÉ A SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PROVA ROBUSTA E INDUVIDOSA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800657-20.2021.8.14.0029

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

APELANTE: BENEDITO DO NASCIMENTO (Adv. Marco Aurélio

Ferreira de Miranda - OAB/Pa 12.327)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por BENEDITO DO NASCIMENTO em face da sentença proferida em 30.11.2022 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracanã-PA que julgou procedente o pleito condenatório para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção em regime aberto, pelos crimes de ameaça e violação a domicílio, tipificados nos arts. 147 e 150, §1º, do CP c/c art. 5º, III e art. 7º da Lei nº11.340/06.

A denúncia relata que no dia 24.10.2021, por volta de 4h, na Ilha de Algodoal, zona praiana, o APELANTE praticou os crimes de violação a domicílio e ameaça contra sua ex-companheira LEILIANE DA PAZ GOMES DA SILVA.

A Denúncia foi recebida pela autoridade judicial no dia 21.2.2022 e, após encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória pelos crimes e pena acima descritos (ID 13816356).

Para refutar a sentença condenatória, por meio de sua defesa técnica interpôs o presente apelo (ID 13816379) em que pleiteia nulidade do processo a partir da resposta escrita à acusação ante a inépcia da denúncia. No mérito, requer seja absolvido por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com exclusão de circunstâncias judiciais negativadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, em 17.4.2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso (ID 13816382).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 25.4.2023 e encaminhado à Procuradoria de Justiça que, em 15.06.2023, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (ID 14610745).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA NULIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alega que a denúncia não preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que não expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Não narra especificamente as datas e horários, bem como qual a forma em que o réu teria ameaçado e invadido o domicílio da vítima.

Tal razão não lhe assiste.

A denúncia foi ofertada nos seguintes termos:

De acordo com o apurado, no dia anterior aos fatos o acusado BENEDITO DO NASCIMENTO se dirigiu até a residência da vítima e, tentou invadir sua casa e a ameaçou de morte, vindo a mesma acionar a Polícia Militar que de imediato se dirigiu a casa da vítima para capturar o ora denunciado, porém, não obteve êxito. Em seguida, na mesma noite por volta das 23Hs, os agentes de segurança foram acionados por populares que informaram que o denunciado BENEDITO estava descontrolado tentando entrar novamente na casa da vítima, e o mesmo estava proferindo ameaças de morte, sendo que não conseguiu entrar devido a vítima está de posse de um machado para se defender. Logo, a guarnição empreendeu diligência onde vieram a capturar ora denunciado nas margens do mangue.

No dia 24.10.2021, por volta das 04Hs00, a vítima estava dormindo quando foi despertada devido a um barulho causado pelo denunciado que tentava abrir a porta do banheiro. Logo, a vítima levantou-se e veio a se deparar com o denunciado já dentro de sua residência, embriagado e transtornado. De imediato, a vítima correu e conseguiu trancar sua filha no quarto, ocasião em que foi segura pelos braços pelo denunciado, que a arrastou para o quintal e ali chegando rasgou suas vestes, onde passou a abusar sexualmente da mesma, praticando sexo anal.

Ressalta-se que no dia 25.10.2021, por volta de 01H30min, o denunciado BENEDITO DO NASCIMENTO retornou à casa da vítima e começou a chama-la, a qual, disse que não iria conversar com o mesmo. Diante da negativa, o denunciado se deslocou para o interior da casa, quando a filha da vítima passou a gritar e a vítima com medo pegou um machado e desferiu um golpe, vindo a atingi-lo na mão, momento em que o vizinho ALDO chegou e conseguiu convencer o denunciado a sair dali. Na ocasião, o denunciado dizia que se fosse preso e assim que retomasse sua liberdade, iria matar a vítima e a filha, decorrente de um outro relacionamento.

A vítima relatou que o fim do relacionamento se deu em função do denunciado ter “brechado” sua filha de 08 (oito) anos de idade, tomando banho.

Verifico que da denúncia consta a qualificação do acusado, a descrição do fato típico e de suas circunstâncias imputando-se ao apelante a ação criminosa de ameaçar e violar seu domicílio de forma concatenada, de maneira que não há como se cogitar em inépcia da denúncia, porquanto indubitavelmente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.

No mais, tal argumento não foi aventado nem no momento da resposta à acusação (ID 13816315), nem nas alegações finais (ID 13816349), sendo cediço na jurisprudência ser matéria, portanto, preclusa, nos termos do art. 569, do CPP
[1]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMENTO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que com a superveniência de sentença penal condenatória, confirmada, inclusive, como na hipótese em debate, por acórdão de apelação, perde força a discussão acerca da inépcia da denúncia e de ausência de justa causa ainda que deduzidas em momento anterior ao da prolação do aludido julgado, na qual havido o exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados. 2. Nessa ordem de idéias, não há como afastar, no caso, a incidência do óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado". 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EAREsp: 823053 RJ 2014/0312370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - NÃO OCORRÊNCIA - PEÇA INICIAL CONFORME ELEMENTOS DO INQUÉRITO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NECESSIDADE - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. 1.
A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta dos agentes e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, do CPP)é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia
(art. 569, do CPP). 2. Se as provas coligidas ao caderno processual mostram-se frágeis e duvidosas acerca da autoria delitiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 00351340720158130073, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 14/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por fim, do caderno processual facilmente se constata que não houve prejuízo ao acusado, ao qual foram concedidas todas as garantias constitucionais de defesa, em obediência aos Princípios do Contraditório e à Ampla Defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida, e passo ao mérito, já adiantando que melhor sorte não lhe assiste.

DA ABSOLVIÇÃO -
insuficiência de provas

Com relação ao crime de ameaça, sustenta que a denúncia se restringiu a afirmar que o réu proferiu palavras em tom ameaçador, mas não especificou quais teriam sido as palavras, o que impossibilita verificar se houve real ofensa ao bem jurídico tutelado.

Quanto ao crime de violação a domicílio, pondera inicialmente que é basilar e fundamental comprovar a existência do dolo específico, expresso na vontade livre e consciente de ingressar em domicílio alheio, o que não ficou comprovado nos autos.

Por fim, informa que a narrativa da vítima durante a audiência de instrução foi genérica, sem especificar os detalhes necessários a configurar os crimes de violação de domicílio e ameaça.

Pois bem, na sentença o Juízo primevo demonstra claramente os elementos que o levaram à formação de sua convicção, em consonância com o art. 155 do CPP:

No que tange à autoria, as provas produzidas no bojo dos autos comprovam, de forma indene de dúvidas, a prática do crime pelo Réu, em especial aquela contida no depoimento da vítima e do próprio réu.

A vítima Sra. LEILIANE DA PAZ GOMES DA SILVA
relatou em juízo que no sábado de madrugada o réu invadiu sua casa pelo banheiro; que conseguiu fechar a porta do quarto de sua filha; que o réu arrastou-a para fora da casa e a jogou perto de uma foça; que a estuprou enquanto sua filha gritava na janela; que Benedito disse que se tivesse uma arma daria um tiro na cara da filha da vítima; que foi atirada contra a parede pelo réu; que foi arrastada para trás da sua casa e ficou por mais de meia hora obrigando-a a ter relações sexuais anais e vaginais; que na segunda vez que tentou invadir a residência da vítima o réu não obteve êxito pois esta ainda se encontrava acordada; que o réu ficou rondando a residência pedindo que a vítima abrisse a

porta; que tentou entrar novamente pelo banheiro, já somente de cueca, oportunidade em que a vítima desferiu o golpe de machado na mão de Benedito; que este então a ameaçou de morte; que uma pessoa não identificada no depoimento da vítima convenceu o réu a cessar as ameaças; que a primeira situação aconteceu da noite de sábado para a manhã de domingo e a segunda situação da noite de domingo para a manhã de segunda; que na segunda situação quem acionou a polícia foram os vizinhos; que na primeira vez que o réu invadiu seu domicílio ninguém da vizinhança se envolveu; que neste dia estava dentro da sua casa dormindo com sua filha quando o réu invadiu o local;

Em interrogatório perante o juízo o réu BENEDITO NASCIMENTO
relatou que no sábado foi na casa da vítima conversar, e esta não queria lhe ouvir; que antes desse dia a vítima foi ao farol e ficaram a tarde toda juntos; que quis entrar na casa da vítima e esta não o deixou entrar, tendo retornado à sua casa; que no domingo retornou À residência da vítima para conversar e ante a negativa desta tentou entrar na residência, oportunidade em que a vítima desferiu o golpe de machado; que no sábado foi ao local por volta de duas horas da manhã e no domingo por volta de uma hora da manhã;

Assim, verifico que o réu, de fato, praticou o crime de violação de domicílio, pois conforme relato da entrou na residência no sábado sem o seu consentimento, ali permanecendo contra sua vontade por tempo juridicamente considerável, sendo essa conduta suficiente a caracterizar o delito.

Toda a narrativa da vítima está consubstanciada no Inquérito Policial por Flagrante (ID 13816200) e fora confirmada com riqueza de detalhes durante seu depoimento judicial. Além de não haver contradições, seus depoimentos ainda são corroborados por vastos elementos de prova, principalmente pelos policiais que diligenciaram até a prisão em flagrante do APELANTE e vizinhos que testemunharam os fatos.

No depoimento do RECORRENTE perante a autoridade policial e em Juízo nota-se que o mesmo a procurava constantemente sob o pretexto de “conversar”.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça destacou em seu parecer a existência de elementos comprobatórios suficientes para subsidiar a sentença condenatória.

Portanto, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de acervo probatório capaz de subsidiar a sentença condenatória, cuja manutenção se impõe.

Por fim,
em atenção à petição do dia 02.06.2023 em que a defesa requereu a expedição de Alvará de Soltura do réu, sob a alegação de que lhe fora concedido o direito de recorrer em liberdade, vejo que a sentença deixou bem claro:

Expeça-se o competente alvará de soltura
se por outro motivo não estiver preso.

Portanto, trata-se de matéria que deverá ser arguida perante o Juízo competente.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Belém, 04/03/2024